Tribunal: TJPA
Processo: 0010706-63.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10329 - Estabilidade
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010706-63.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAMUEL MATOS DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL.TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. BOLETIM GERAL QUE APRESENTA MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR MILITAR. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SEM DEMONSTRAR A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra

sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Santarém (id nº 2078303), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido liminar, proposta por
SAMUEL MATOS DE SIQUEIRA
, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar deferida às fls. 54/55.

O réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual n". 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8° do CPC).

Tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 3.200,00 (três mil duzentos reais), uma vez que apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo. na forma do art. 85 §2° do CPC.”

O apelante, em suas razões recursais (id nº 2078304), resume os fatos, explicando que se t
rata de Ação Ordinária proposta pelo SAMUEL MATOS DE SIQUEIRA, policial militar, visando garantir a manutenção de sua lotação na cidade de Santarém-PA. Para tanto, teria alegado que, após curso de formação, foi lotado na 26ª CIPM, em Alenquer, porém, considerando que sua esposa, grávida à época, ficou em Santarém e teve complicações durante a gravidez, solicitou sua transferência para aquela cidade, sendo acatado administrativamente.

Diz que o apelado alega já se encontrar estabilizado em Santarém, pois conseguiu uma bolsa de estudos no curso de contabilidade da UNIP, sua esposa trabalha na cidade e tem uma filha também que mora com o casal.

Sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença, diante da impossibilidade de transferência do militar para atender interesses pessoais, visto que inexiste previsão legal no estatuto dos militares para tal.

Sobre esse ponto, explica que o autor embasa seu pleito na proteção constitucional da família, conforme art. 226 da CF/88, previsão também constante no art. 36 da Lei n° 8.112/1990, porém destaca que, no caso concreto, o art. 42 da CF/88, que rege os militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe que cabe à lei estadual específica dispor sobre as matérias de que trata o art. 142, § 3°, inciso X, em especial sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

Esclarece que, de acordo com o Decreto n° 2.400/1982, que regulamenta a movimentação de praças e oficiais da polícia militar, a movimentação tem por objetivo atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar. Isto é, pela norma infralegal acima seria tão somente garantido ao militar a transferência para atende interesses pessoais, por conveniência do serviço militar também, o que não é o caso dos autos, já que o Ofício n° 552/CPR-I/P SEÇÃO foi expresso acerca dos prejuízos à segurança
pública de localidades com déficit de policiais militares.

Assim, defende que o caso dos autos é distinto, eis que o militar pretende sua transferência para outra localidade, sendo certo que o militar não goza da remoção pleiteada por ausência de conveniência do serviço.

Em virtude disto, argumenta que o requerente procura manobras jurídicas para ser transferido para o município que melhor atenda aos seus interesses pessoais,

Esclarece que a lotação dos militares obedece ao interesse da administração policial militar desde que respeitados os limites legais.

Destaca que não há dispositivo legal que imponha à administração o dever de transferir seu servidor militar, obrigatoriamente, a fim de permitir que este conviva com seus familiares ou porque esteja "estabilizado" em um município.

Assim, depreende-se que não assiste razão ao autor, pelo que a sentença deve ser reformada.

Destaca que não há que se falar em violação ao princípio de proteção da família e ressalta que tal princípio não é absoluto, mas sim um paradigma a ser seguido, existindo, contudo, diversas hipóteses em que é afastado.

Dessa forma, defende não ter sentido os argumentos da parte adversa de que a transferência do militar deve harmonizar-se com a proteção constitucional da família, conforme art. 226 da CF/88,
prevista também no art. 36 da Lei n° 8.112/1990.

Assim, entende que o militar não pode se beneficiar da proteção garantida constitucionalmente à unidade familiar para se movimentar, em definitivo, para o local que melhor lhe atenda, ignorando o interesse público envolvido e a necessidade do serviço, com vistas a fazer prevalecer meramente interesse privado do servidor, o que ocasionaria prejuízos à administração militar e ao serviço público de segurança pública das localidades interioranas do Estado

Explica que a permanência e a movimentação de militar é uma característica bastante evidente, conhecida por todos, tendo em vista a necessidade de atendimento do interesse público em primeiro lugar. A permanência e a movimentação fazem parte da essência da atividade militar, não podendo este ser comparado com situações de proteção familiar dos civis.

Destaca que a movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa, nos termos do art. 2° do Decreto nº 2400/1982.

Assevera que os policiais militares, ao ingressarem na carreira, ficam cientes desta característica do cargo e da inaplicabílidade a eles do princípio da inamovibilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença do juízo “a quo”, a fim de ser afastada a determinação de permanência do autor na cidade de Santarém, por violar, essa medida, expressamente o interesse público, no atendimento da necessidade de segurança pública de outros municípios, além de configurar mero atendimento de interesse pessoal.

O apelado apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 2078305) em que destaca que o seu pedido de ser mantido na cidade de Santarém, ou seja, não ser transferido para a cidade de Almerim, não gera qualquer prejuízo à polícia militar, uma vez que houve outro concurso público realizado pela corporação em que foram classificados 23 (vinte e três) policiais para serem lotados na 27ª CIPM na cidade de Almeirim, conforme o Boletim Geral nº 176/2018, pelo que não haveria carência de policiais militares na referida cidade.

Destaca que quem corre risco de dano grave ou de difícil reparação é o apelado caso seja reformada a sentença, pois perderá a bolsa de estudo do PROUNI, ou seja, não terá a oportunidade de concluir o almejado curso superior.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso interposto pela parte adversa, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2152918).

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis,

pelo desprovimento do recurso (id nº 2368810).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a remessa necessária da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, em se tratando de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não se configura a exceção do § 2º do art. 475 do CPC.

Assim, presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária de ofício e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

C
onforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se o servidor policial militar possui o direito de permanecer lotado no Município de Santarém onde encontra-se cursando graduação de nível superior e onde reside sua esposa (garantia da unidade familiar), ou seja, de não ser transferido para a 27ª CIPM – na cidade de Almeirim, conforme Boletim Geral nº 28 de 12 de fevereiro de 2016.

Para defender o seu direito, o autor/ora apelado alegou que já se encontra estabilizado na cidade de Santarém com a sua família, composta por sua filha de 4 (quatro) anos e sua esposa, e que conseguiu uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para todos (PROUNI) na UNIP, no curso de contabilidade
, polo Santarém.

Por outro lado, em suas razões recursais, o Estado do Pará pretende reverter a sentença, alegando, unicamente, que sua atuação administrativa, consistente, no caso concreto, no ato de transferência do agravado para o Município de Almerim/PA está dentro do âmbito de sua atuação administrativa e que, caso não ocorra essa transferência, tal fato irá gerar prejuízo à polícia militar em razão da escassez de policiais nessa localidade.

Sobre o assunto em questão, o Decreto Estadual nº 2.400/1982, que estabelece normas para a movimentação para oficiais e praças da polícia militar do Estado do Pará, prevê nos artigos 1º, 2º e 3º, que a movimentação dos militares dentro do Estado está inserida na seara de discricionariedade da administração pública, devendo atender o seguinte:

“Art. 1° - Este Regulamento estabelece
princípios e normas gerais para a movimentação de Oficiais e Praças em serviço ativo na Polícia Militar do Pará
, considerando:

- a jurisdição de âmbito estadual da Polícia Militar;

- o aprimoramento constante da eficiência da Corporação;

- a prioridade na formação e aperfeiçoamento de seus Quadros;

- operacionalidade da Força Policial Militar em termo de emprego permanente;

- a predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo;

- a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;

- a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira policial militar e, também, como direito nos casos especificados na legislação própria;

- a disciplina; e

-
o interesse do policial militar, quando pertinente.

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO –Nos casos previstos neste Regulamento
, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço.
(grifei)

Em previsão expressa no artigo 16 do referido Decreto, consta na alínea “a”, que a movimentação dos oficiais e praças tem por objetivo permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios, respeitada a conveniência do serviço, porém atendido o interesse do policial militar, “verbis”:

“Art. 16 – No atendimento ao definido no art. 2º,
a movimentação tem por objetivo
:

a)
permitir a matrícula
em escolas,
cursos
e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no Estado, País ou exterior;

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações;

d) desenvolver potencialidade, tendências e capacidades, de forma a permitir mais rendimento pessoal e aumento de eficiência da Polícia Militar;

e) atender à necessidade de afastar o policial militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgão da Administração Pública Estadual estranhos à Polícia Militar se considerada de interesse policial militar;

g) atender às disposições constantes de Leis e de outros Regulamentos;

h) atender os problemas de saúde do poli0cial militar ou de seus dependentes; e

i)
atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
.

III - que haja conveniência para o serviço;
IV - que não tenha solicitado mais de duas transferências, antes de alcançar a estabilidade.

Parágrafo único - Caberá à autoridade competente para a movimentação decidir se esta será enquadrada como do interesse do servidor policial-militar ou por necessidade do serviço.”

Em relação aos interesses próprios do policial militar, entendo que as razões do apelado para requerer a permanência de sua lotação no Município de Santarém estão comprovadas nos autos através dos documentos colacionados no id nº 2078280 (fls. 20, 23/27), os quais comprovam que possui esposa e uma filha que residem na cidade de Santarém e, além disso, está cursando bacharelado em contabilidade, em universidade particular, na qualidade de bolsista, de modo que deve ser preservada a sentença, na linha, aliás, do entendimento jurisprudencial firmado em caso análogo, “verbis”:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR. TRANSFERÊNCIA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO. PLEITO DE SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
. A situação fática dos autos não se enquadra na regra do artigo 18 do Decreto nº 36.175/95, uma vez que a transferência foi de ofício pela Administração e não por requerimento do servidor militar. A movimentação (transferência), conforme expresso no aludido decreto, pode ocorrer de ofício, com base na necessidade de serviço da Administração Pública e na própria ausência de direito subjetivo do servidor público à lotação específica. A esse respeito, aliás, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o servidor público, não gozando da garantia da inamovibilidade, poderá ser transferido/removido pela Administração Pública. O ato de transferência/remoção de servidores públicos, como exercício de competência administrativa, está vinculado aos textos normativos e à própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, quer dizer, a explicitação das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato. Não se pode olvidar, ainda, que a motivação do ato administrativo não pode ser genérica, pois o dever de motivar existe exatamente para possibilitar o controle da competência administrativa, impondo-se à Administração Pública detalhar os elementos do caso concreto que determinaram a prática do ato e as justificativas normativas aplicáveis. Hipótese em que a motivação, embora existente, é genérica, equivalendo a uma não-motivação, já que não permite verificar a legalidade do ato, que diz respeito não só ao interessado como à própria Administração Pública. Os elementos que instruem o agravo de instrumento comprovam que o autor qualificou-se em processo seletivo público (Edital nº 091/DE/DET/2010) para o exercício da função de piloto de helicóptero, estando, inclusive, lotado no Batalhão de Aviação (BAvBM) de Porto Alegre. A sua transferência para outra cidade, onde não há Batalhão de Aviação, sem uma motivação aparente, confere verossimilhança à alegação de ausência de legalidade no ato de transferência. A necessidade de serviço, mote para a transferência, sempre existirá, mormente em se tratando de segurança pública. Daí que o ato precisa ser claramente fundamentado, sendo insuficiente a mera alusão à necessidade de serviço. Outrossim, é crível admitir a verossimilhança de que o ato administrativo praticado olvidou as indicações de boa administração pública, pois o Estado despendeu alta soma para o aperfeiçoamento do servidor e o transfere, com motivação insuficiente, para Batalhão onde não exercerá a função para a qual se especializou, qual seja, piloto de helicóptero, por inexistir tal função no Batalhão de Guaíba, ao menos é isto que decorre das alegações e documentos juntados ao recurso. Caso em que há a existência de vagas para Capitão no Batalhão de Aviação base nos elementos que instruem o agravo de instrumento, é possível admitir a existência de prova inequívoca do alegado, consubstanciado no direito do autor/agravante de não ser transferido com base no Boletim de Movimentação de Oficiais nº 049/DA-SMov/2013.
Presença, igualmente, do risco de dano irreparável e de difícil reparação. Necessidade, ademais, da preservação da unidade familiar.
Precedentes do TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70056552342, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 31/10/2013). (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LOTADO NO 3º BPM DE SANTARÉM. TRANSFERÊNCIA PARA 28ª CIPM DE JURITI. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O AGRAVADO É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU PAI, TEM A GUARDA DO SEU FILHO MENOR E AINDA CURSA GEOGRAFIA LICENCIATURA EM SANTARÉM. INTERESSE DO POLICIAL MILITAR QUE, EM SEDE PRECÁRIA, DEVE PREVALECER SOBRE A CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, “A” E “I”, DO Decreto Estadual nº 2.400/1982. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o artigo 16, alíneas “a” e “i”, do Decreto Estadual n.º 2.400/1982, a movimentação dos

Oficiais e Praças tem por objetivo permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios, respeitada a conveniência do serviço, porém atendido o interesse do policial militar. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ/PA, Agravo de Instrumento nº
0803700-57.2018.8.14.0000
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-12-09)

Em contrapartida, o apelante sustenta suas razões apenas no fato de que a transferência do policial militar para a cidade de Almerim é necessária em decorrência do serviço policial no local ser escasso. Como se observa, tratam-se de motivações genéricas que não
explicitam as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato, não se podendo admitir uma motivação genérica, já que o dever de motivar existe exatamente para possibilitar o controle da competência administrativa, impondo-se à administração pública detalhar os elementos do caso concreto que determinem a prática de ato e as justificativas normativas aplicáveis, a fim de que se permita verificar a legalidade ele, que diz respeito não só ao interessado como à própria administração pública.

De igual modo, o apelante apenas afirma que a não transferência do policial militar para o Município de Almeirim trará prejuízos à polícia militar, porém não demonstra os prejuízos concretos que isso ocasionaria, como a quantidade de policiais que estão lotados no local e a demanda da população daquele município. Por outro lado, o autor/ora apelado comprova que a polícia militar realizou concurso público no ano de 2018 em que foram aprovados vários candidatos para serem lotados no Município de Almeirim – 27ª CIPM (v. id nº 2078305 – fl. 375).

Por essas razões, não vejo fundamento fático ou jurídico capaz de alterar o entendimento firmado em sede de sentença guerreada.

Pelos motivos expostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2020